Tribunal: TJDFT
Processo: 0002433-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Roubos tentado e consumado Concurso de pessoas. Fração de aumento. Corrupção de menores. Erro de tipo. Concurso formal. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Confissão. Súmula 231 do STJ.
1 – Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova.
2 – Deve ser mantida a condenação dos réus se a versão das vítimas é corroborada por imagem de vídeo do veículo por eles ocupado, logo após os roubos, realizando rápida manobra de conversão, no meio da pista, em nítida atitude de fuga.
3 - A prova do erro de tipo quanto á idade dos agentes é ônus que incumbe à defesa, não sendo suficiente a mera alegação para absolvição pelo crime de corrupção de menores (CPP, art. 156).
4 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu, conquanto tenha reconhecido que estava no local do crime, não admitiu que dele participou.
5 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
6 - O roubo cometido em concurso de quatro agentes autoriza o aumento da pena, na terceira fase de individualização, em fração acima do mínimo.
7 - Se o agente pratica crime de roubo acompanhado de menor, aplica-se a regra do concurso formal próprio, eis que os crimes concorrentes não resultam de desígnios autônomos, devendo as penas ser unificadas nos moldes estabelecidos pelo art. 70, 1a parte, do CP.
8 - Apelações do primeiro réu não provida. Provida, em parte, a do segundo réu.